Tribunal: TJDFT
Processo: 0714925-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714925-38.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A APELADO: LUSIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. EMBARGADO: RENATA DE SOUZA MESQUITA, SERGIO FABRICIO ALENCAR DE ALBUQUERQUE D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de maio de 2023 12:33:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador